Tribunal: TJMT
Processo: 1009125-59.2018.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009125-59.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SUELI RODRIGUES DE MORAES DOS SANTOS - CPF: 522.349.089-49 (APELANTE), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP - CNPJ: 37.459.419/0001-16 (APELADO), VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - CPF: 711.940.701-59 (ADVOGADO), BRUNA BATTISTELLA - CPF: 015.111.211-81 (ADVOGADO), REINALDO PRESTES NETO - CPF: 261.061.238-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS POR ERRO MÉDICO - RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL – PROFISSIONAL QUE NA ÉPOCA DOS FATOS POSSUÍA VÍNCULO DE SUBORDINAÇÃO E DEPENDÊNCIA COM O NOSOCÔMIO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – AÇÃO JULGADA SEM A ANÁLISE DO PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL OU ESCLARECIMENTOS DO PERITO – DECISÃO SURPRESA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1- De acordo com a Corte Superior, o hospital é civilmente responsável em duas situações: a) quando a falha na prestação do serviço decorre da própria atividade empresarial, situação em que a responsabilidade é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC; b) quando há vínculo empregatício ou de preposição com o médico, situação em que deverá ser verificada a existência de conduta culposa do profissional de medicina, para então responsabilizá-los solidariamente. Quando o dano decorrer de conduta única do médico e este não possuir qualquer vínculo com o hospital, o nosocômio não deve ser responsabilizado, ainda que o procedimento, atendimento, cirurgia, etc. tenha sido realizado nas dependências do hospital.
Neste caso
, o próprio Hospital Recorrido afirmou que a médica
“possuía vínculo de subordinação e dependência com o hospital, tornando necessário o seu chamamento ao processo.”
(sic). Logo, se provada a culpa da médica (em sentido amplo), o Hospital será responsável pela reparação civil.

2- E
mbora o julgador não esteja obrigado a deferir a produção de todas as provas requeridas pelas partes, é certo que ele (Julgador) não pode surpreender a parte com o julgamento antecipado, ou impedi-la de produzir provas que considera pertinente e relevante ao deslinde da controvérsia. Na hipótese, ocorreu cerceamento ao exercício do direito de defesa da Recorrente, consubstanciado na prática judicial de prolatar sentença surpresa, sem prévio anúncio de julgamento e sem exame do pleito de produção de laudo complementar ou esclarecimentos do perito. Sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.o 1009125-59.2018.8.11.0002

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Sueli Rodrigues de Moraes dos Santos
, em razão da sentença proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais Decorridos de Erro Médico”, ajuizada em face da
Sociedade Hospitalar Nossa Senhora da Guia Ltda. - EPP
. (
Hospital e Maternidade Santa Rita).

O Juiz singular indeferiu os pedidos e condenou a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com observância do que determina o artigo 98, § 3.o, do CPC.

Nas suas razões, a Recorrente alega que houve cerceamento ao seu direito de defesa.

Aduz que requereu a complementação do laudo pericial e esclarecimentos do Perito; contudo, o processo foi julgado sem a análise dos referidos pedidos.

Argumenta que o caso exige a realização de audiência de instrução e julgamento, a fim de que seja produzida prova oral, com a oitiva de testemunhas e esclarecimentos do perito nomeado pelo juízo.

Assim, pugna que a sentença seja cassada com o retorno dos autos à instância de origem para reabertura da instrução processual.

Contrarrazões no Id. 28714324.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020